Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. ARTS. 801 E 924 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta, contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a petição inicial por inércia do autor (arts. 801 e 924 do CPC). 1.1. Recurso aviado pelo requerente na busca pela reforma da sentença para que seja cassada a sentença, bem como seja dado prosseguimento à execução.
2. O processo foi extinto sem julgamento do mérito com fundamento nos arts. 801 e 924, I, do CPC. Ou seja, tratou-se de indeferimento da petição inicial devido ao não atendimento, pelo autor, de intimação para emenda. 2.1. Nesse aspecto, importante esclarecer que as hipóteses de extinção do processo de execução sem resolução do mérito estão previstas no art. 924 do Código de Processo Civil. 2.2. No caso, o julgador da origem relacionou por meio de decisão que as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos pelo recorrente. Contudo, a parte ateve-se apenas a peticionar nos autos pleiteando a pesquisa de bens em nome do executado através da ferramenta Renajud e que fosse oficiado à Receita Federal através da ferramenta Infojud para que fosse juntado ao processo as 3 últimas declarações de renda do executado para apuração de eventuais bens ou valores. 2.3. Com efeito, foi proferido despacho, em 22/10/21, que nada proveu quanto ao pedido de elaborado pela parte autora e determinou que a parte emendasse a inicial em 15 dias, sob pena de extinção do feito. 2.4. Ocorre que, na data de 19/11/22 foi certificado no feito o transcurso do prazo sem manifestação da parte. Dessa forma, foi proferida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Ou seja, mesmo após o decurso do prazo não foi juntada qualquer manifestação da parte autora que se quedou inerte sobre a determinação por 2 vezes. 2.5. Assim, o indeferimento da petição inicial foi coerentemente fundamentado pelo Juízo a quo. 2.6. Esta Corte de Justiça tem se pronunciado sobre o tema nos seguintes termos: “ (......) 1 - "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF 3a Região, DJe 15/06/2016). 2 - O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica o seu indeferimento e a extinção do Feito sem resolução do mérito (artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC). Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (20160110526143APC, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 25/09/2017).
4. Apelação improvida.